Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Requisitos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do paciente. Pandemia. Covid-19.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 – A gravidade concreta do crime – apreensão de mais de 3kg de cocaína e três balanças de precisão – e as passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto e receptação revelam a gravidade concreta do delito, a periculosidade do social do paciente e o risco de reiteração criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não provou ter comorbidade que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, não se encontrando nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ), mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
6 – Ordem denegada.